Tribunal: TJMT
Processo: 1018960-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018960-72.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), PEDRO VARGAS GROEFF registrado(a) civilmente como PEDRO VARGAS GROEFF - CPF: 217.997.170-20 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS FIUZA KREMER - CPF: 020.077.460-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL- DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO
DECISUM
– OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA
– INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os embargantes alegam omissão da Câmara em relação ao argumento de violação à
coisa julgada, pois teriam demonstrado que “
sentenças idênticas foram analisadas pelas diversas câmaras cíveis e o Tribunal entendeu que a expressão mesmos encargos financeiros ou idênticos encargos financeiros das cédulas, estão compreendidos os juros remuneratórios. Houve a comparação também com o Tema 968 STJ, editado a partir do REsp Repetitivo 1.552.434- GO, que diz: “Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”, ou seja, não há menção alguma a juros remuneratórios no Tema 968, no entanto o STJ, manda aplicá-lo para excluir os juros remuneratórios”.
(Id. 114827479 - Pág. 3).

Arguem a inaplicabilidade do repetitivo REsp n. 1.552.434-GO, uma vez que firmado esse tema em 14/06/2019 enquanto a sentença transitou em julgado em 2015.

Pugnam pela atribuição de efeitos infringentes.

Manifestação do embargado no id n. 115879459.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou expressamente no aresto que a sentença objeto de Cumprimento “
em nenhum momento fez menção expressa a juros remuneratórios capitalizados nos cálculos da repetição do indébito. Reportou-se apenas à aplicação de correção com os mesmos encargos, ou seja, correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, é o que se denota da parte dispositiva da sentença:
”.

Diante dos elementos contidos nos autos, a Câmara afastou o argumento de que houve violação à coisa julgada e destacou que, longe disso, evitou-se que os cálculos se dessem em dissonância do que ficou estipulado na fase de conhecimento. Vale reiterar que sem a inclusão expressa dos juros remuneratórios capitalizados na repetição do indébito é vedada a sua incidência.

No aresto foram também
colacionadas ementas de 2021 deste Tribunal em Agravos de Instrumento em que se discutia a mesma situação ora em análise, com destaque para a do AI 1022533-55.2020.8.11.0000,
desta Câmara
, que teve desfecho igual ao do presente feito.

E mais, o repetitivo
REsp n. 1.552.434-GO
nem sequer serviu de fundamento do acórdão
, pois os juros remuneratórios foram afastados por ausência de inclusão expressa na sentença.

Logo, é evidente o intuito dos embargantes de rediscutirem o mérito, uma vez que o julgamento não lhes foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022